Tribunal: TJDFT
Processo: 0739976-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739976-35.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO VERIFICADA. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO PELO SINDICATO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA. INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO JUDICIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES POSTERIORES AO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIAS PREJUDICADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da Fazenda Pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o do Decreto 20.910/1932. 1.1. Caso concreto em que a prescrição quinquenal, referente ao exercício do direito de ação individual para propor a pretensão satisfativa em ação individual de cumprimento (execução) de sentença coletiva, foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, cujo lapso prescritivo tornou a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo para a interromper, isto é, a data do trânsito em julgado da decisão proferida no c. Superior Tribunal de Justiça, que se deu em 3/12/2019. Liquidação individual de sentença coletiva ajuizada antes de decorrido o prazo prescricional. 2. Em atenção à norma prevista no art. 2o da Lei distrital 117/90, que dispõe sobre o reajuste de vencimentos e salários dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Indireta do Distrito Federal, possível se afigura compensar o valor a ser pago a título de diferenças salariais a título de reposição de perdas inflacionárias advindas da implantação do Plano Collor com valores pagos pelo ente distrital aos servidores por conta de reajustes salariais, salvo quando concedidos a título de implantação ou alteração de carreiras e plano de cargos e salários. Compensação legal que encontra justificativa na necessidade de evitar o enriquecimento sem causa do servidor à custa do erário. 3. Preclusa está a matéria relativa limites temporais da condenação, porquanto afastada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 849.557/DF. Tema de inviável reapreciação. Inteligência dos arts. 507 e 508 do CPC. 4. Reconhecido ao Distrito Federal o direito a compensação, tem-se por inaplicáveis ao caso concreto as teses relativas a incorreção no arbitramento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública e a excesso de execução. Inobservância não configurada das regras estabelecidas no art. 85, §§ 3o a 7o do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o e 535, inciso VI, todos do CPC, ao desconsiderar a autoridade da coisa julgada formada no REsp 849.557/DF, que afastou a limitação temporal em virtude de o direito estar integrado ao patrimônio jurídico dos servidores, não podendo a lei nova prejudicá-lo. Argumenta, ainda, a inobservância ao que restou decidido pelo juízo de piso e confirmado no REsp 1.754.067/DF, no tocante à impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos pelo ente distrital às carreiras funcionais representadas, razão pela qual não cabe à lei nova ou posicionamento jurisprudencial ulterior alterá-la; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, articulando sobre a necessidade de apresentação pelo ente distrital de cálculos contábeis confirmatórios para fins de compensação; d) artigo 1o da Lei 6.899/1981, sustentando que a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, por vilipêndio ao princípio da segurança jurídica, ao direito de propriedade e à irredutibilidade de vencimentos. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, §3o, do CDC, 322, §1o, 505, 507, 508, 509, §4o e 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o ARE 1453564 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012